Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou extinto o processo, pela perda superveniente do interesse de agir, vez que o procedimento cirúrgico vindicado pelo Autor da ação foi realizado, bem como julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal em danos morais.
2. Na origem, o Autor ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais em face do Distrito Federal, na qual pretende o oferecimento em seu favor da cirurgia de fechamento de ferida, bem como a condenação em indenização a título de dano moral, ao argumento de que houve omissão no atendimento medico do qual ele necessita, vez que após acidente doméstico corrido 20/03/2023 quando caiu do telhado da sua casa, o que lhe acarretou fraturas exposta em seu antebraço (rádio) e perna direita (tíbia) somente no dia 03/05/2023 foi feita a cirurgia no seu antebraço e no dia 17/05/2023 realizada a cirurgia em sua perna, ou seja, quase dois meses depois do acidente, ocasião em que a ferida não foi fechada.
3. O Autor da ação, aqui Recorrente, argumenta que a cirurgia de desbridamento do tecido, que consiste na remoção do tecido necrótico e corpos estranhos da ferida, somente foi realizada no dia 19 de julho de 2023. Defende que o procedimento deveria ter sido realizado poucos dias após o acidente, somente foi feito 4 (quatro) meses depois. Dia 13 de novembro submeteu-se a nova cirurgia de desbridamento, com aplicação de técnica de figueiredo, que consiste em cobrir a lesão com uma prótese, quando o Autor considerava necessário o procedimento de osteossíntese, que consiste em unir as bordas do osso, mas este procedimento jamais foi realizado. Posteriormente, no dia 12/01/2024 o Autor se submeteu a cirurgia com a recomposição do retalho muscular, para cobertura da exposição óssea, quando sua perna ainda estava aberta, sujeitando-o a infecções com larvas, o que ocorreu em abril de 2024, dentro do HRAN. Somente no dia 17 de abril de 2024 foi realizada a cirurgia com fechamento da ferida.
4. Na sentença proferida, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem exame de mérito, em relação ao pleito de disponibilização da cirurgia, bem como julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal em danos morais.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente, vez atendidos os requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões pelo Distrito Federal no id 65698357, na quais defende a manutenção da sentença.
6. Em suas razões recursais o Recorrente sustenta que a demora na realização das cirurgias das quais necessitava, submetendo-o a esperas longas e situação de abandono, culminando com quadro de infecção que evoluiu para contaminação por larvas; e com espera superior 1 (um) ano na realização da cirurgia de fechamento da ferida, caracterizou omissão estatal e violação o seu direito à saúde, impondo-se o dever de reparar.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de falha na prestação de serviço médico que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano moral que o Recorrente alega ter sofrido.
8. O art. 37, §6o da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. Já no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço também conhecida como faute du service, a qual responsabiliza o Estado pela ausência na prestação do serviço, ou mesmo pela falha na prestação, decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia. É a teoria da culpa anônima.
9. No caso em apreço, não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pelo Recorrente, decorrente do acidente doméstico que causou fraturas diversas e o submeteu a verdadeira peregrinação aos hospitais da rede pública de saúde do Distrito Federal, tendo inclusive se submetido a várias cirurgias na rede pública da saúde, conforme já relatado, não restou caracterizada a falha na prestação do serviço médico apta a ensejar o dever de indenizar. Efetivamente, conforme pontuado pelo Juízo de primeiro grau, o prontuário médico do Recorrente, juntado aos autos no id 189941299, comprova que ele foi atendido por diversas vezes em consultas médicas, e recebeu o tratamento que a equipe médica entendeu necessária. Além disso, diante da complexidade do quadro de saúde do Recorrente, em algumas vezes o paciente não apresentava condições clínicas para se submeter à cirurgia da qual necessitava, em virtude de infecção, o que o sujeitava a tratamentos com antibióticos, para controle do quadro infeccioso. Assim, o atendimento médico prestado, com a realização de diversas cirurgias, comprova que ele recebeu o tratamento do qual necessitava.
10. Não demonstrada a falha na prestação de serviço médico-hospitalar com comprovação de atuação ineficiente, não tem cabimento a responsabilização do Estado, sendo indevida, portanto, indenização por danos morais.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o Recorrente a arcar com honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do C.P.C., cuja exigibilidade resta suspensa, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C, em razão da concessão da gratuidade de justiça sem eu favor.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.